Tribunal: TCU
Processo: 002.967/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra decisão que julgou irregulares contas especiais do embargante em virtude de irregularidades na execução de convênio firmado com a Finep.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Sérgio Souza Dias contra o Acórdão 7611/2021-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; 9.2. encaminhar ao embargante cópia deste acórdão, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.